Tribunal: TJDFT
Processo: 0717563-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS GARANTIDORAS E CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, o indeferimento de dilação probatória para oitiva de testemunhas ou para expedição de ofício ao BACEN não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada

2. O pedido formulado pelo autor consistiu na devolução dos valores pagos, em razão do inadimplemento contratual das requeridas, além do pagamento de indenização por dano moral. A d. sentenciante, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar solidariamente as requeridas ao ressarcimento dos valores adiantados pelo requerente. Dessa forma, observa-se que a condenação guarda exata correlação com o pedido, não havendo que se falar em julgamento extra petita. Preliminar de nulidade afastada.

3. As apelantes possuem legitimidade passiva para a presente ação, pois ambas atuaram como correspondentes cambiais da empresa IEX durante a operação contratada pelo autor, o que demonstra sua pertinência subjetiva na hipótese. Precedentes desta 2a Turma Cível. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.

4. Em 23/12/2019, o autor efetuou a compra de moeda estrangeira no estabelecimento da ré IEX, tendo realizado a transferência de R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais) referentes à compra de USD 10.000,00 (dez mil dólares), os quais seriam entregues ao comprador no dia 14/5/2020. Segundo informação do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central do Brasil, na data da “encomenda” da moeda estrangeira pelo autor (23/12/2019), a requerida IEX ainda era correspondente cambial da corré B&T Corretora de Câmbio Ltda., pois seu vínculo com a referida empresa somente findou em 22/1/2020. Além disso, no curso da operação contratada pelo requerente, a requerida IEX firmou vínculo de correspondente cambial com a corré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., a qual passou a ser garantidora das operações de câmbio efetuadas por sua contratada a partir de 17/2/2020.

5. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados por seus correspondentes cambiais. O art. 4o da mesma resolução estabelece o dever das referidas instituições financeiras de avaliar a idoneidade da correspondente contratada.

6. Afigura-se desinfluente, para efeito da responsabilidade na reparação de danos, a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, da forma como realizada, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, as apelantes devem responder por eventuais prejuízos causados pela correspondente contratada, tendo em vista que a correspondente, no caso, a IEX, agiu em nome das corretoras contratantes. Além disso, não há como transferir ao consumidor a responsabilidade de apurar a regularidade na atuação da empresa contratada, cuja atividade deveria estar sendo devidamente fiscalizada, mormente quando cabia às próprias corretoras apelantes “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, consoante previsão do art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN. Precedentes.

7. Dessa forma, considerada a responsabilidade atribuída às instituições financeiras contratantes da correspondente cambial, nos moldes da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN, bem como sua participação na cadeia de fornecimento do serviço, conclui-se que ambas as apelantes são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do vício no serviço contratado pelo autor, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90.

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.